Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
I - Inviável a desclassificação do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança para o crime de furto simples quando demonstrado pela prova produzida nos autos que o réu se aproveitou da relação de confiança que detinha com a vítima, inclusive tendo as chaves da residência e dormindo no local com a autorização do ofendido, para praticar o delito.
II - Não há que se falar em arrependimento posterior quando os bens foram parcialmente devolvidos e somente após intervenção de terceira pessoa, não podendo se falar, assim, em ato voluntário (art. 16 do CP).
III - Recurso conhecido e desprovido.